Tribunal: TJPA
Processo: 0003542-72.2009.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL N.° : 0003542-72.2009.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM
PROCURADOR: EDILENE BRITO RODRIGUES
APELADO: ABNER FERREIRA DE ARAUJO
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
NOVO JULGAMENTO. ART. 1.040, INCISO II, DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL
. MATÉRIA AFETA AO TEMA REPETITIVO Nº 980/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXERCÍCIO DE 2004. PARCELAMENTO DE OFÍCIO NÃO SUSPENDE O CURSO PRESCRICIONAL. (RESP: 1658517 PA). AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO PELO DESPACHO CITATÓRIO QUE RETROAGE À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTES DO STJ.
PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA AFASTADA.
EXERCÍCIOS DE 2005 a 2008. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 25 DA LEF. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA ANTES DA DECRETAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ERRO DE PROCEDIMENTO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA NULA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
POR UNANIMIDADE.
1. Insurgência contra decisão que extinguiu a ação executiva em face da ocorrência da prescrição do crédito tributário do IPTU referente aos exercícios de 2005 a 2008 (intercorrente) e 2004(originária). Identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980). Novo julgamento da apelação anteriormente julgada, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.
2.
Da inocorrência da Prescrição Originária (Exercício de 2004).
A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN).

(REsp 1658517 PA - Tema nº 980/STJ). Tese de parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional afastada.
3. O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário, podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, consoante artigos 156, V e 174.
4. A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço (Súmula 397 do STJ).
5. Não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano, a partir da qual nasce a pretensão executória do Ente Fazendário. Precedentes deste E. TJPA.
6. O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento do tributo. (REsp: 1658517 PA - Tema nº 980 STJ).
7. Conforme entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp 1.120.295/SP - Tema 383), a interrupção do prazo prescricional retroage a data de ajuizamento da ação, por ser a efetivação do direito de ação, concluindo que o marco a ser considerado é a propositura do feito e não o despacho que determina a citação do devedor.
8. No caso em análise, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2004, a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva tempestivamente, em 30/01/2009 e, considerando que a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação,

deve ser afastada a prescrição originária do IPTU com relação ao exercício de 2004.

9.
Da inocorrência da Prescrição Intercorrente (Exercícios de 2005 a 2008).
A prescrição intercorrente, prevista no parágrafo 4º do art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, acrescentado pela Lei n.° 11.051/2004, ocorre no curso do processo quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, em razão da inércia do exequente. Hipótese que não se aplica ao caso dos autos.
10. Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
. (Súmula n. 314/STJ).
11. O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
. Entendimento consolidado pelo STJ, no julgamento do Resp. nº 1.340.553/ RS, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos.
12. O representante da Fazenda Pública Municipal, em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada. Tese firmada pelo STJ no Resp. 1268324/PA (Tema 508), julgado sob rito dos Recursos Repetitivos.
13.
No caso dos autos, após frustrada a citação, conforme certificado pela Secretaria de origem, o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, entretanto, a Secretaria de origem deixou de proceder a necessária intimação pessoal da exequente, limitando-se a publicar o despacho no Diário de Justiça Eletrônico. Inobstante, a ação foi sentenciada, sendo declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário sobre os exercícios de 2005 a 2008.
14. Inobservância à regra estabelecida pelo artigo 25 da Lei de Execução Fiscal. Divergência com o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, que prevê a necessidade de intimação pessoal da Fazenda Pública para dar prosseguimento no feito, possibilitando-lhe a oposição de eventual fato impeditivo à incidência da prescrição. Violação ao princípio do contraditório. Erro de procedimento que implica na nulidade da sentença e retorno dos autos ao Juízo a quo para regular processamento da ação executiva.
15. Considerando que o direito controvertido não excede o valor de sessenta salários mínimos, dispensa-se o Reexame Necessário, na forma do § 2º do art. 475 do CPC/73.
16.
Apelo Conhecido e Provido
,
tornando sem efeito julgamentos de
fls. 36/40 e 53/55, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015. Por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03(três) à 10(dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ABNER FERREIRA DE ARAUJO, em razão de sentença exarada 5ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição originária referente ao 2004 e intercorrente sobre os exercícios de 2005 a 2008, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL (Proc. 0003542-72.2009.8.14.0301)
A decisão recorrida foi proferida com seguinte parte dispositiva (fls. 11/12 ):
(...) Ao exposto, dou por extinto a presente Execução, nos termos do artigo 269, IV, em face da ocorrência de prescrição originária 2004 e intercorrente sobre os exercícios de 2005, 2006, 2007 e 2008, firmados na CDA e títulos lançados na inicial. Isenção de custas e verbas honorárias. Ao reexame necessário, salvo tratar-se de causa contemplada pelo CPC, art. 475, §2°. Certificado o trânsito em julgado da decisão, arquivem-se e proceda baixa no Sistema de Libra, se for o caso. P.R.I.C (...)
Inconformado, o Município de Belém interpôs apelação ( fls. 13/23), aduzindo a inocorrência de prescrição intercorrente, considerando que o Juízo de origem não poderia tê-la decretado de ofício, sem antes determinar o

arquivamento do feito e intimar a Fazenda Municipal, nos termos do art.40, §4º, da Lei nº 6.830/80, sustentando a inexistência de consumação do prazo prescricional, sequer entre a data do ajuizamento e a sentença de extinção.
Outrossim, sustenta que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, concedido de ofício pelo Município de Belém, conforme prevê o art. 19 do Código de Rendas do Município e disciplinado pelo art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999. Alega que a decisão agravada não analisou o parcelamento nos termos dos artigos 151, VI, 155-A, §2º, 152, inciso I, alínea a, e art. 153, inciso III, alínea b, do Código Tributário Nacional.
Ressalta o apelante que anualmente, independentemente da vontade ou anuência do contribuinte, a Prefeitura estende o prazo para o pagamento do credito tributário constituído, conforme disciplina o art. 36 do Decreto Municipal nº 36.098/1999. Afirma que se trata de um parcelamento enquanto espécie de moratória e, diante da possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações, sob autorização da Lei Municipal, o prazo prescricional deve ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro cada exercício).
Ao final, requer que o presente recurso seja conhecido e provido para reformar integralmente a sentença.
O apelo foi recebido em seu duplo efeito (fls. 27).
Não foram oferecidas contrarrazões, considerando que o executado não chegou a integrar a lide.
Distribuídos os autos à relatoria do Exmo Des. Leonardo de Noronha Tavares (fls.28), o recurso
foi parcialmente provido com relação aos exercícios 2005/2008, mantendo a prescrição originária referente ao período de 2004
(fls. 32/40).
Inconformado, o Ente Municipal opôs Embargos de Declaração (fls. 43/52), os quais não foram acolhidos pela Turma Julgadora ( fls. 53/54).
A Fazenda Municipal interpôs Recurso Especial (fls. 57/64) e, por conseguinte, a Douta Presidência deste E. Tribunal determinou a suspensão do feito, por tratar-se de
matéria afeta ao Tema Repetitivo nº 980/STJ (fls. 70).
Após o julgamento do tema mencionado, retornaram os autos para adequação à tese firmada no julgamento paradigma ( fls. 71/72).
É o relato do essencial.
VOTO
Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no julgamento dos REsp 1.658.517/PA e REsp 1.641.011/PA, vinculados ao Tema Repetitivo nº 980/STJ, reexamino o Apelo anteriormente julgado, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015, que dispõe:
Art
. 1.040.
Publicado o acórdão paradigma:
(...)
II
-
o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará
o processo de competência originária, a remessa necessária ou
o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior
; (grifos nossos).
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO RECURSO, pelo que passo a apreciá-lo.
A questão em análise reside em verificar a ocorrência da prescrição do crédito tributário do IPTU referente aos exercícios de 2005 a 2008 (intercorrente) e 2004(originária).
DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA (EXERCÍCIO DE 2004)
O apelante sustenta que não teria ocorrido a prescrição originária do crédito executado, quanto ao exercício de 2004, face a suspensão do curso prescricional, em razão do parcelamento do IPTU, concedido de ofício pelo Município de Belém,
argumentando que se trata de um parcelamento enquanto espécie de moratória e, diante da possibilidade de adimplemento do IPTU em 10(dez) prestações, sob autorização da Lei Municipal, o prazo prescricional deveria ser paralisado pelo período em que a exigibilidade do tributo estiver suspensa (entre os dias 05 de fevereiro a 05 de novembro cada exercício).
Quanto a tese sobre a possibilidade de parcelamento do IPTU concedido de ofício pelo Município de Belém enquanto espécie de moratória, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp: 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou entendimento no sentido de a liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco, causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN), a conferir:
(..._) O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da
contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parágrafo, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.
5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018). (grifo nosso)
Deste modo, incabível a transferência do início da contagem do prazo prescricional à data final do parcelamento, tendo em vista que o pagamento parcelado do IPTU concedido pela Prefeitura Municipal de Belém, na forma do art. 36 do Decreto local nº. 36.098/99 e no art. 19 do Código Tributário e de Rendas do Município de Belém - Lei nº 7.056/77, não possui o condão de suspender o curso prescricional do crédito fiscal e não se amolda a espécie de moratória disposta no art. 152 do CTN.
Assim, deve ser afastada a tese do parcelamento do IPTU enquanto espécie de moratória e como causa de suspensão do prazo prescricional. Contudo, necessário afastar a prescrição originária concernente ao exercício de 2004.
O Código Tributário Nacional prevê a prescrição originária como uma das causas extintivas do crédito tributário (art. 156, V, CTN), podendo ser cobrado judicialmente pelo Ente Fazendário, no prazo de 5 (cinco) anos, a partir da data de sua constituição definitiva, vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
A constituição definitiva do crédito tributário do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU, que é sujeito a lançamento de ofício, ocorre com a notificação do sujeito passivo, através do envio do carnê ao seu endereço, consoante dispõe a Súmula 397 do STJ: ¿
O contribuinte do IPTU é notificado do lançamento pelo envio do carnê ao seu endereço¿.
In casu
, não havendo nos autos informações acerca da notificação do contribuinte, presume-se a data do vencimento da primeira parcela, prevista no carnê de pagamento, qual seja, 05 de fevereiro de cada ano.
Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, pelo que destaco parte do seguinte julgado:
¿(...) A constituição definitiva do crédito tributário, no caso do
IPTU
, se perfaz pelo simples envio do carnê ao endereço do contribuinte, nos termos da Súmula 397/STJ. Entretanto, o termo inicial da prescrição para a sua cobrança é a data do vencimento previsto no carnê de pagamento, pois é esse o momento em que surge a pretensão executória para a Fazenda Pública.¿ (REsp 1180299/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 23/03/2010, DJe 08/04/2010).
Nessa mesma linha, este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO EXERCÍCIO DE 1996. PRESCRIÇÃO ORIGINÁRIA. OCORRÊNCIA. TEMA 980 DO STJ. CRÉDITOS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS DE 1997 A 1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. 1. A sentença recorrida extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 269, IV do CPC, declarando, de ofício, a prescrição originária e intercorrente na espécie; 2. O STJ fixou a tese de que o marco inicial para a contagem da prescrição originária, quando tratar-se de IPTU, inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. REsp nº 1.641.011/PA (TEMA 980); 3.
Diante da ausência de informação nos autos quanto ao vencimento da exação, considera-se o quinto dia de fevereiro de cada ano, a data de vencimento da primeira cota do imposto ou pagamento em cota única, por ser o costume deste Município; 4. A ação executiva foi ajuizada em 31/01/2002, posteriormente ao termo final do exercício de 1996, que é 06/02/2001. Logo, alcançado pela prescrição originária
; 5. Não ocorreu a prescrição intercorrente em relação aos exercícios de 1997 a 1999, posto que decorre quase 4 (quatro) anos entre o despacho citatório e a expedição do respectivo mandado e mais 1 (um) ano para a juntada dele aos autos com a certidão de cumprimento, bem como a ausência de manifestação do juízo de 1º grau ao requerimento do exequente para proceder a penhora de bens, caracterizando a demora na citação, por culpa dos mecanismos inerentes ao poder judiciário, atraindo a aplicação da Súmula nº 106 do STJ; 6. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, para afastar a aplicação da prescrição do crédito tributário referentes aos exercícios de 1997 a 1999. Por consequência, determino o retorno dos autos ao juízo a quo, para que seja dada continuidade à execução fiscal. (2019.00501311-62, 201.262, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-02-11, Publicado em 2019-02-28)
EMENTA: AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇ¿O. DECIS¿O ORIGINAL DECRETANDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇ¿O DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2005. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGADO SEGUIMENTO. INTERPOSIÇ¿O DE AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇ¿O ORIGINÁRIA
. POSSIBILIDADE DA PRESCRIÇ¿O DE OFÍCIO. ART. 219, § 5º, CPC. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL DA AÇ¿O DE COBRANÇA DO IPTU. ÔNUS PROBANTE DO AGRAVANTE. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL CONSIDERAN
DO A DATA DE 5 DE FEVEREIRO COMO MARCO INICIAL DA PRESCRIÇ¿O
ANTE O N¿O CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBANTE. ESGOTAMENTO DO QUINQUÊNIO PREVISTO PELO ART. 174, CTN
.
A POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO N¿O INTERROMPE OU SUSPENDE A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECRE
TO MUNICIPAL N¿O PODE ESTENDER POR MAIS DE 10 (DEZ) MESES A PRESCRIÇ¿O QUINQUENAL PREVISTA PELO CTN. SOMENTE HAVERIA SUSPENS¿O DO PRAZO PRESCRICIONAL ANTE À RENEGOCIAÇ¿O DA DÍVIDA DE IPTU COM BASE EM LEI MUNICIPAL ESPECÍFICA, FATO ESTE N¿O DEMONSTRADO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇ¿O DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE 2005. DECIS¿O MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, À UNANIMIDADE. (2015.04341737-58, 153.454, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órg¿o Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA,
Julgado em 09.11.2015 -Publicado em 17.11.2015) (grifo nosso)
Quanto ao
termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento do REsp 1658517 PA, submetido à Sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos (Tema nº 980), firmou a tese de que a contagem se inicia no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. Por oportuno, destaco a ementa do referido julgado paradigma:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. PARCELAMENTO DE OFÍCIO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CAUSA SUSPENSIVA DA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO. MORATÓRIA OU PARCELAMENTO APTO A SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NECESSÁRIA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONTRIBUINTE. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. MERO FAVOR FISCAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Tratando-se de lançamento de ofício,
o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte),
não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora
já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ).
Hipótese similar ao julgamento por este STJ do REsp. 1.320.825/RJ (Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.8.2016), submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 903), no qual restou fixada a tese de que a notificação do contribuinte para o recolhimento do IPVA perfectibiliza a constituição definitiva do crédito tributário, iniciando-se o prazo prescricional para a execução fiscal no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação. 2. O parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu. 3. A liberalidade do Fisco em conceder ao contribuinte a opção de pagamento à vista (cota única) ou parcelado (10 cotas), independente de sua anuência prévia, não configura as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151, I e VI do CTN (moratória ou parcelamento), tampouco causa de interrupção da prescrição, a qual exige o reconhecimento da dívida por parte do contribuinte (art. 174, parág. único, IV do CTN). 4. O contribuinte não pode ser despido da autonomia de sua vontade, em decorrência de uma opção unilateral do Estado, que resolve lhe conceder a possibilidade de efetuar o pagamento em cotas parceladas. Se a Fazenda Pública Municipal entende que é mais conveniente oferecer opções parceladas para pagamento do IPTU, o faz dentro de sua política fiscal, por mera liberalidade, o que não induz a conclusão de que houve moratória ou parcelamento do crédito tributário, nos termos do art. 151, I e VI do CTN, apto a suspender o prazo prescricional para a cobrança de referido crédito. Necessária manifestação de vontade do contribuinte a fim de configurar moratória ou parcelamento apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ,
fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu.
(STJ - REsp: 1658517 PA 2016/0305954-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 14/11/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/11/2018) (Grifo nosso).
O art. 174, parágrafo único, do CTN, alterado pela Lei Complementar nº 118/2005, prevê como forma de interrupção da contagem do lapso prescricional o despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, in verbis:
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005)
Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.120.295/SP, em sede de recurso repetitivo, a interrupção do prazo prescricional retroage a data de ajuizamento da ação, concluindo que, em verdade, é a propositura da ação e não o despacho que ordena a citação do devedor, o marco a ser considerado, eis que simboliza a efetivação do direito de ação, senão vejamos:
(...) 13.
Outrossim, o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN).
14.
O
Codex
Processual, no § 1º, do artigo 219, estabelece que a interrupção da prescrição, pela citação, retroage à data da propositura da ação, o que, na seara tributária, após
as alterações promovidas pela Lei Complementar 118/2005, conduz ao entendimento de que o marco interruptivo atinente à prolação do despacho que ordena a citação do executado retroage à data do ajuizamento do feito executivo, a qual deve ser empreendida no prazo prescricional.
15.
A doutrina abalizada é no sentido de que: "Para CÂMARA LEAL, como a prescrição decorre do não exercício do direito de ação, o exercício da ação impõe a interrupção do prazo de prescrição e faz que a ação perca a "possibilidade de reviver", pois não há sentido a priori em fazer reviver algo que já foi vivido (exercício da ação) e encontra-se em seu pleno exercício (processo). Ou seja, o exercício do direito de ação faz cessar a prescrição. Aliás, esse é também o diretivo do Código de Processo Civil: "Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz inc
o
mpetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição. 1º A interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação."
Se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição. Nada mais coerente, posto que a propositura da ação representa a efetivação do direito de ação, cujo prazo prescricional perde sentido em razão do seu exercício, que será expressamente reconhecido pelo juiz no ato da citação
. Nesse caso, o que ocorre é que o fator conduta, que é a omissão do direito de ação, é desqualificado pelo exercício da ação, fixando-se, assim, seu termo consumativo. Quando isso ocorre, o fator tempo torna-se irrelevante, deixando de haver um termo temporal da prescrição." (Eurico Marcos Diniz de Santi, in "Decadência e Prescrição no Direito Tributário" , 3ª ed., Ed. Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 232/233).
( S T J

REsp 1120295/SP,
Rel. Ministro
LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
12/05/2010, DJe 21/05/2010) ( grifo nosso)
INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA CITAÇÃO OU DESPACHO QUE A ORDENA. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRECEDENTE ADOTADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPETITIVO, NA FORMA DO ART. 543-C, DO CPC. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE AFASTOU A RESPONSABILIDADE DA EXEQUENTE PELA DEMORA A CITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. 1.
Esta Corte já se manifestou, inclusive em sede de recurso especial repetitivo, na foram do art. 543-C, do CPC, (REsp nº 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.05.2010), no sentido de que na cobrança judicial do crédito tributário, a interrupção do lustro prescricional operada pela citação válida (redação original do CTN) ou pelo despacho que a ordena (redação do CTN dada pela LC 118/2005) retroage à data da propositura da ação
(art. 219, § 1o. do CPC, c/c art. 174, parág. único, I do CTN). Nesse sentido: AgRg no REsp. 1.293.997/SE, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 26.03.2012, AgRg no AREsp 34.035/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 23.02.2012, REsp. 1.284.219/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.12.2011. 2. Nos casos em que a demora na citação é imputada ao exequente, descabe a retroatividade da interrupção da prescrição à data da propositura da ação fiscal. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem se manifestou expressamente no sentido de que ¿
embora tenha havido o transcurso de cinco anos entre a data da citação e a data da constituição do crédito tributário em 10-11-1999, a demora na citação não se deu por culpa do exequente, mas, sim, pela morosidade da máquina judiciária¿
(fls. 273 e-STJ). Dessa forma, não é possível, em sede de recurso especial, alterar a conclusão do acórdão recorrido que entendeu pela inexistência de responsabilidade da exequente em relação à demora na citação, eis que a demora seria em razão de circunstâncias alheias à vontade da exequente. É que o acolhimento da recorrente no ponto, tal qual ocorreu nos casos em que se aplica a Súmula nº 106 do STJ, demanda revolvimento de matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula nº 7 desta Corte, in verbis: ¿A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial¿. 4. Agravo interno não provido. AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.368.916 - RJ, DJ 15/03/2019 ( grifo nosso)
No caso em análise, o termo inicial do prazo prescricional da cobrança do IPTU foi inaugurado em 06/02/2004, a Fazenda Pública Municipal ingressou com a ação executiva tempestivamente, em 30/01/2009 (fls. 02) e, considerando que a interrupção do prazo prescricional pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação,

deve ser afastada a prescrição originária do IPTU com relação ao exercício de 2004.

DA INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
A prescrição intercorrente, prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, caracteriza-se pela perda da pretensão executória no curso do processo, em razão da inércia do autor - Fazenda Púbica, por não praticar os atos necessários para o prosseguimento do feito, ocasionando a paralização por tempo superior ao máximo previsto em lei.
Em prol da segurança jurídica, tal modalidade de prescrição busca coibir a tramitação indefinida de processos que provavelmente não terão um resultado prático satisfatório, devendo o magistrado reconhecê-la de ofício, quando decorrido o prazo de suspensão e o feito permanecer paralisado por mais de cinco anos, desde que haja prévia intimação da Fazenda Pública, conforme prevê o § 4º do art. 40 da Lei 6.830/1980:
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)
§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado sobre a matéria:
¿ Súmula n. 314/STJ : Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente¿.
Na ocasião do
julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553 - RS, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, o STJ, definiu a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente, estabelecendo regras para a correta aplicação do artigo 40 e parágrafos da Lei de Execuções Fiscais, senão vejamos:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2.
Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]").
Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução(...).
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (STJ - REsp: 1340553 RS 2012/0169193-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 12/09/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 16/10/2018). (Grifo nosso).
Conforme consignado no paradigma retro transcrito, o que importa para a aplicação da prescrição intercorrente é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido ou da não localização do devedor. Fatores suficientes para inaugurar o prazo,
ex lege
.
Impende registrar, ainda, que o prazo de suspensão se inicia automaticamente, na forma do art. 40, caput, da Lei de Execução Fiscal, sendo despicienda a prévia manifestação do magistrado determinando a suspensão ou o arquivamento da ação,
desde que a Fazenda Pública seja devidamente

intimada.
É o que dispõe o parágrafo único do artigo 25 da LEF:
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.
(...)
Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa a representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria.
Com efeito, por força da jurisprudência já consolidada pelo STJ e conforme previsto no dispositivo legal supra, prevalece a regra de intimação pessoal da Fazenda, inclusive, nos feitos em tramitação anteriores à vigência da Lei n° 11.051/2004, diante de sua natureza eminentemente processual.
No caso dos autos, após frustrada a citação, conforme certificado pela Secretaria de origem (fls. 09), o Juízo a quo determinou a intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, entretanto, a Secretaria de origem deixou de proceder a necessária intimação pessoal da exequente, limitando-se a publicar o despacho no Diário de Justiça Eletrônico (fls. 10). Inobstante, a ação foi sentenciada, sendo declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário sobre os exercícios de 2005 a 2008.
Observa-se que não houve cumprimento da regra estabelecida pelo artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, tendo em vista que não houve intimação pessoal da Fazenda municipal para dar prosseguimento no feito.
Sobre a ausência de intimação prévia da Fazenda Pública, leciona o professor Leonardo Carneiro da Cunha:
Se o juiz decretar a prescrição intercorrente, sem a prévia audiência da Fazenda Pública, será nula a decisão, em razão de um erro in procedendo.
Não havendo prévia audiência da Fazenda Pública, exsurgirá manifesto error in procedendo, ou seja, um vício no procedimento ou um equívoco na aplicação de regras procedimentais pelo juízo de primeira instância, cabendo apelação para que se anule a sentença que extinguir a execução fiscal. (A Fazenda pública em Juízo. 13ª ed. Forense. 2016. p. 441). (Grifo nosso).
Neste sentido, acerca da necessidade de prévia intimação da Fazenda Pública para a ocorrência da prescrição intercorrente, o STJ possui tese firmada no julgamento do REsp 1.268.324/PA - TEMA - 508, pela sistemática dos recursos repetitivos, a conferir:
¿PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL E EMBARGOS DO DEVEDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. PRERROGATIVA QUE TAMBÉM É ASSEGURADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1.
O representante da Fazenda Pública Municipal (caso dos autos), em sede de execução fiscal e respectivos embargos, possui a prerrogativa de ser intimado pessoalmente, em virtude do disposto no art. 25 da Lei 6.830/80, sendo que tal prerrogativa também é assegurada no segundo grau de jurisdição, razão pela qual não é válida, nessa situação, a intimação efetuada, exclusivamente, por meio da imprensa oficial ou carta registrada.
2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.¿ (Resp. 1268324/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/10/2012, DJe 21/11/2012). (Grifo nosso).
Assim, em respeito ao princípio do contraditório, antes do magistrado reconhecer a prescrição intercorrente de ofício, deve a Fazenda Pública ser previamente intimada a se manifestar,
possibilitando-lhe a oposição de algum eventual fato impeditivo à incidência da prescrição.
Logo, resta evidenciado o erro de procedimento na decretação da prescrição intercorrente
.
DA DISPENSA DO REEXAME NECESSÁRIO
Ao caso em análise, aplica-se o disposto no § 2º do art. 475 do CPC/73, cuja redação prevê a dispensa do reexame necessário na seguinte hipótese:

¿(...)§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o direito controvertido, for de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, bem como no caso de procedência dos embargos do devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 2001) (...)¿.
Logo, considerando que o direito controvertido não excede o valor de sessenta salários mínimos, dispensa-se o Reexame Necessário.
Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para anular a sentença, face a inocorrência da prescrição do crédito tributário do IPTU referente aos exercícios de 2005 a 2008 (intercorrente) e 2004 (originária), tornando sem efeito julgamentos de fls. 36/40 e 53/55, com fundamento no art. 1.040, inciso II do CPC/2015.
Remetam-se os autos ao Juízo de origem para a continuidade regular do processo executório.
É o voto.
PRI.
À Secretaria, para as providências necessárias.
Belém, 03 de fevereiro de 2020
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora